Tribunal: TJDFT
Processo: 0736902-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação tipificado no artigo 180, § 1°, do Código Penal, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório deve ser mantido. O agente que atua no comércio de conserto de celulares e é flagrado na posse de aparelho celular de origem ilícita responde pela figura qualificada.